Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-24.1996.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-24.1996.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME - CNPJ: 01.050.715/0001-11 (EMBARGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SIDNEI JOSE LUI registrado(a) civilmente como SIDNEI JOSE LUI - CPF: 382.245.268-87 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - CPF: 059.317.956-00 (ADVOGADO), CLARI SIMIONATTO - CPF: 297.587.509-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES - CPF: 919.238.081-68 (ADVOGADO), CAMILA STRAMANDINOLI LUI - CPF: 024.461.609-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO IMEDIATA DE NORMA PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Instituição Bancária em virtude de decisão unipessoal do Relator que confirmou a sentença que declarou a prescrição intercorrente de Ação de Execução que tramita há quase 03 (três) décadas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se é possível a aplicação imediata de norma processual que fixou novos marcos temporais da prescrição ocorrida durante a marcha do processo.

III. Razões de decidir

3. A aplicação das regras processuais definidas pelo Código de Processo Civil e suas alterações legais têm aplicação imediata aos atos processuais pendentes, em virtude da expressa adoção da teoria do isolamento dos atos processuais.

4. Pendente o encerramento da marcha processual da Ação de Execução, era de rigor a observância da norma processual prevista no artigo 921, § 4º, do CPC, vigente a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça adota a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, segundo a qual a lei nova deve ser imediatamente aplicada aos processos pendentes, respeitando-se, no entanto, os atos processuais já praticados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 921, § 4º, CPC.

R E L A T Ó R I O

.
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 0000004-24.1996.8.11.0025

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME, EDSON FREITAS FAGUNDES, SIDNEI JOSE LUI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
BANCO SISTEMA S.A
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME, EDSON FREITAS FAGUNDES, SIDNEI JOSE LUI
, mantendo, por consequência, a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína que nos autos de ação de execução de título extrajudicial reconheceu a prescrição julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razões recursais o agravante pretende a reforma da decisão afirmando que “
não foi enfrentada ou foi desconsiderada a (in)aplicabilidade (irretroatividade) do referido dispositivo, uma vez que a alteração que modificou a contagem dos termos iniciais para a ocorrência da prescrição intercorrente não foi amparada por uma regra de transição específica, ou seja, deixou de ser observado o previsto no art. 14 do CPC.”

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo regimental cível interposto por
BANCO SISTEMA S.A
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME, EDSON FREITAS FAGUNDES, SIDNEI JOSE LUI
.

A decisão unipessoal que negou provimento ao apelo interposto pelo
Banco Sistema S.A.
e confirmou a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente da Ação de Execução, em virtude do decurso de mais de 27 (vinte e sete) anos sem que fossem encontrados bens dos devedores, está assim fundamentada:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SISTEMA S.A.
em face de sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína que nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME, EDSON FREITAS FAGUNDES, SIDNEI JOSE LUI
reconheceu a prescrição julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pugna o apelante, em síntese, pela reforma da sentença para o fim de afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO.

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque o magistrada de 1º grau reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO SISTEMA S.A, em desfavor de EDSON FREITAS FAGUNDES, ESPÓLIO DE SIDNEI JOSÉ LUI e CAMILA STRAMANDINOLI LUI, a qual se arrasta
por mais de 27 anos
(data da distribuição em 28/02/1996).

A parte exequente foi intimada no Id. 119560376 para se manifestar sobre possível prescrição, de acordo com o art. 10 do CPC. Manifestando-se alegando que não ocorreu a prescrição no curso da ação, almejando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, é oportuno pontuar que para se reconhecer a prescrição intercorrente é imperativa a prévia intimação do (a) credor (a), para que tenha oportunidade de suscitar algum fator apto a afastá-la: "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. " (IAC no REsp nº 1.604.412/SC).

Em se tratando de prazo prescricional verificado anteriormente à entrada em vigor do CPC/15, sob a égide do CPC/1973, não se inicia ou se retoma a contagem do prazo prescricional por força da vigência no novel CPC: "1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorrido na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." IAC no REsp nº 1.604.412/SC).

No caso vertente, vislumbro que a exordial foi recebida na data de 28/02/1996, conforme decisão de Id. 07956016 - Pág. 4.

Após foram os executados devidamente citados, conforme se extrai das certidões de Ids. 107956033 - Pág. 3 e 107957621 - Pág. 3.

Iniciando a busca de bens dos executados para satisfação da dívida, observo que a
primeira tentativa negativa de penhora de valores ocorreu na data de 11/12/2007
, conforme consta nos Ids. 107957679 - Pág. 2 e 107957680 - Pág. 1.

Em seguida, foi expedido ofícios ao Cartório de Imóveis, não sendo localizado nenhum bem em nome dos devedores, conforme o teor das certidões de Id. 107957685 - Págs. 1 a 9.

No Id. 107957746 - Pág. 2, o Oficial de Justiça certificou que não logrou êxito em penhorar o veículo indicado pela exequente. Posteriormente, houve pesquisa no antigo sistema BACENJUD, que obteve resultado negativo, conforme extrato de Id. 107957752 - Pág. 2.

Neste contexto, considerando que desde a primeira tentativa infrutifera de penhora de bens em 11/12/2007,
passou-se mais de 15 anos,
não havendo constrição ou penhora positiva de quaisquer bens, valores ou acontecimento hábil a suspender ou interromper a prescrição, mostra-se adequado à extinção da lide, observando-se o delineado no art. 921, §4º, do CPC.

Colho o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, “a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR)
Demonstrado que já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, sem o encontro de bens suficientes para penhora, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(N.U 0026565-46.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

Assim, tendo transcorrido mais de 15 anos sem que a exequente tenha atingido a satisfação da dívida exequenda, demonstra que a ação está destinada ao insucesso.

Com a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, com a redação da Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição no curso do processo obsta a imposição de ônus para as partes.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c arts. 513, 771, parágrafo único e 924, V, do CPC.”

Assim, não obstante as assertivas da apelante, tenho que necessário o reconhecimento da prescrição, como reconhecido pelo magistrada de 1º grau.

Como se sabe, a prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.” (Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1ª ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de THEOTONIO NEGRÃO, verbis:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

No caso dos autos, o processo tramita há mais de mais de 27 (vinte e sete) anos após o ajuizamento da ação, sem que fossem localizados bens do devedor, se manifestando no feito o apelante apenas para solicitar a consulta de bens em nome dos apelados e a realização de bloqueio de valores, sendo, portanto, o reconhecimento da prescrição é medida impositiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO EXTINTA. Argumentos do exequente que não convencem - Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicação ao caso em análise do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência - Execução extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00268212120038260007 SP 0026821-21.2003.8.26.0007, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida. (TJ-DF 00222991620118070001 DF 0022299-16.2011.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA A TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRESIGAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE OPEROU A PRESCRIÇÃO NO CASO – TESE ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – EXISTÊNCIA DE BENS CONSTRITOS NOS AUTOS – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUE SE INICIOU QUANDO DO ESCOAMENTO DO PRAZO CONCEDIDO PELO MAGISTRADO A QUO PARA QUE FOSSE PROMOVIDA A AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - CREDOR SE MANTEVE INERTE POR PRAZO SUPERIOR AO DO DIREITO MATERIAL EM QUE SE FUNDA AÇÃO – SIMPLES PETICIONAMENTO NOS AUTOS, SEM, CONTUDO, REQUERER DILIGÊNCIAS APTAS A PROMOVER O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DE PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 1.056 DO CPC/15, POIS CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE SERÁ REINICIADO SE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI ESTIVESSE O FEITO DENTRO DO PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO, O QUE NÃO É O CASO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OPERADA - EXECUÇÃO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPC – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDA, ANTE O CONTIDO NO ART. 921, § 5º, DO CPC, ALTERADO PELA LEI N. 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00130521320218160000 Londrina 0013052-13.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 07/02/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
”.

Inconformado com a decisão acima transcrita, o Agravante opôs Embargos de Declaração e alegou ponto omisso, notadamente que não se aplica, ao caso, a nova regra do artigo 921, § 4º, do Código de Ritos.

Os argumentos da parte foram analisados e rechaçados, nos termos da decisão abaixo transcrita:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO SISTEMA S.A para suprir omissão oposto em face de decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por interposto em face de CAFEEIRA SANTISTA LTDA - ME, EDSON FREITAS FAGUNDES e SIDNEI JOSE LUI, mantendo, por consequência, a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína que nos autos de ação de execução de título extrajudicial reconheceu a prescrição julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão ante a não aplicação da nova redação do §4º, do art. 921 do CPC, bem como a existência de contradição diante da inexistência de desídia por sua parte.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

Decido.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

A decisão recorrida não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; in
www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

Diante da rejeição dos Aclaratórios, o Banco resolveu interpor este Agravo Interno com o escopo de obter a manifestação do Órgão Colegiado.

Considerando que os argumentos apresentados já são conhecidos, foram fundamentados e rechaçados em duas oportunidades, não tenho dúvidas em manter inalterado o posicionamento da Relatora inicialmente sorteada.

O Agravante manejou a demanda executiva em face dos Agravados em 28/02/1996 e, apesar de angularizada a relação processual, há mais de 27 (vinte e sete) anos o credor vem tentando, sem êxito, localizar bens passíveis de penhora.

De forma acertada, a Juíza da causa concitou o Agravante a manifestar o que de direito antes de pronunciar a prescrição intercorrente (art. 10, CPC), o que significa absoluto cumprimento ao devido processo legal.

Considerando que os argumentos do Agravante foram insuficientes para dar prosseguimento na demanda, que se arrasta há quase três décadas, a Juíza da causa pronunciou a perda do direito de executar a dívida, forte no artigo 921, § 4º, do CPC, que tem a seguinte redação:

Artigo 921. (...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
.

Com efeito, a aplicação das regras processuais definidas pelo Código de Processo Civil e suas alterações legais têm aplicação imediata aos atos processuais pendentes, em virtude da expressa adoção da teoria do isolamento dos atos processuais, conforme previsão do art. 14 do CPC, segundo o qual "
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
".

A Corte Superior de Justiça adota a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, segundo a qual a lei nova deve ser imediatamente aplicada aos
processos pendentes
, respeitando-se, no entanto, os atos processuais já praticados.

Isso significa dizer que, pendente o encerramento da marcha processual da Ação de Execução manejada pelo Agravante, era de rigor a observância da norma processual prevista no artigo 921, § 4º, do CPC, vigente a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021.

De toda sorte, ao contrário do alegado pelo Agravante, foram respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Isto é, não foram alteradas as inúmeras tentativas de localização dos bens dos devedores; todavia, em que pese ao trabalho desempenhado no processo, ausente a garantia de satisfação do crédito, e transcorrido longo tempo sem que fosse encontrada a solução para o caso, não há outro caminho a não ser confirmar a pronúncia da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, com a observância da regra prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025